Tribunal: TJDFT
Processo: 0006986-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006986-56.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE VIEIRA DE SOUZA, SIMONE FARIA DE ARAUJO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator